Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-19.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800034-19.2021.8.14.0105

APELANTE: RAFAEL FELIZARDO MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) anos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento morte; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O d. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte; (ii) saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal e se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não merece acolhimento. A prova produzida demonstra que o apelante violou o dever de cuidado objetivo ao conduzir veículo automotor sem possuir habilitação, configurando imprudência relevante para a caracterização do homicídio culposo. O fato de a via pública estar em más condições de iluminação e sinalização não afasta a responsabilidade do condutor, mas exige maior atenção. O nexo de causalidade entre a conduta imprudente e o resultado morte resta demonstrado.
4. Quanto à dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a vítima, jovem de 19 (dezenove) anos, teve sua vida ceifada prematuramente, causando impacto psicológico e social aos familiares.
5. No que tange à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência sedimentada no STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado na Súmula nº 231 do STJ. Assim, ainda que fosse reconhecida, tal atenuante não poderia reduzir a pena aquém do patamar mínimo estabelecido no tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

"1. O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento morte resta configurado quando demonstrada a imprudência do condutor na direção de veículo automotor sem habilitação, violando o dever de cuidado objetivo. 2. A valoração negativa das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando evidenciado prejuízo concreto à vítima e seus familiares. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, § 1º, I; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Rafael Felizardo Menezes, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e a proibição para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos, por infringir a conduta prevista no
a
rt. 302, § 1º, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia presente à ID 12590790, de forma sintética, in verbis:

“Narram os presentes autos que em 19/09/2020, por volta das 03H, em frente ao Mercado Municipal, nesta comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, matou a vítima Reinaldo Soares Nunes na condução de veículo automotor.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 13570535,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente qualquer relação de causalidade entre a conduta do denunciado e o fato ocorrido, sendo a responsabilidade do poder público municipal, que mantem as via de trafegabilidade escuras e sem a devida sinalização, inexistindo tipicidade na conduta do réu, não tendo sido produzida nenhuma prova que demonstre o contrário.

De forma subsidiária, pretende que seja revista a pena base, redefinindo esta para o mínimo permitido ao tipo penal violado, já que aduz não existir qualquer circunstância judicial negativa ao réu. Posteriormente, requer que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o órgão ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. procurador de justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo improvimento do apelo manejado.

É o relatório

Sem necessidade de revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente qualquer relação de causalidade entre a conduta do denunciado e o fato ocorrido, sendo a responsabilidade do poder público municipal, que mantem as via de trafegabilidade escuras e sem a devida sinalização, inexistindo tipicidade na conduta do réu, não tendo sido produzida nenhuma prova que demonstre o contrário.

Razão não lhe assiste.

Em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais, depreende-se dos autos que a prova produzida não permite o acolhimento da pretensão absolutória, por estar demonstrado que o apelante violou o dever de cuidado objetivo na condução de seu veículo automotor no momento do delito de trânsito em questão.

O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou imperícia do agente, sendo que o condutor de veículo deve dirigir atentamente, conscientizando-se de todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes e não obstruir o trânsito.

Exercer o domínio ou o controle sobre o veículo significa um ato de vontade, ou a extensão do querer. Nesse sentido a previsão do art. 28, de que o condutor deve sempre dirigir com atenção e ter o total domínio de seu veículo.

Qualquer decorrência resultante do uso do veículo é atribuída ao seu condutor. Por isso, incumbe-lhe manter o domínio completo do veículo, que circulará segundo a sua vontade exclusiva (Comentários ao código de trânsito brasileiro. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 145).

A imprudência do acusado foram deveras demonstradas nos autos, por todos os testemunhos prestados, inclusive do próprio denunciado, posto que este trafegava em via pública, pilotando uma motocicleta, sem sequer possuir carteira de habilitação para isso, onde, apesar de afirmar a defesa que as vias públicas da cidade não era adequadas, por estarem escuras e mal sinalizadas, esse fato, que com certeza era do conhecimento de todos os moradores daquela municipalidade, já é motivo suficiente para que a atenção do condutor seja redobrada, digo, condutor devidamente habilitado, agora, quanto a um condutor que não possui carteira nacional de habilitação e nem o mínimo conhecimento necessário sobre pilotagem e sinalização de vias, o perigo se mostra até maior, que é o caso dos autos.

A imprudência do apelante, ademais, é corroborada pelas provas orais produzidas nos autos, muito bem analisadas pelo d. magistrado singular, porquanto fidedigna aos depoimentos prestados, do que se extrai: “
Pelas provas coligidas, restou provado que o réu agiu com imprudência ao deixar de tomar as devidas cautelas, por estar dirigindo veículo automotor de duas rodas
sem possuir a devida habilitação
, como declarou em Juízo (mídia gravada e constante nos autos), ocasionando o acidente que ceifou a vida da vítima, não havendo que se falar em absolvição, pois ficou por demais evidente a violação do dever de cuidado objetivo. Além disso,
a declaração do acusado de que não possuía carteira de habilitação por si só afasta qualquer possibilidade de culpabilizar a vítima pelo evento criminoso
.
”

Assim, o nexo de causalidade entre a ação imprudente do recorrente e o evento fatal (morte da vítima) se mostra inconteste, em virtude do dever de cuidado objetivo de que lhe era esperado, no entanto, este agiu de forma imprudente, ocasionado a morte de uma pessoa, mostrando-se que a decisão condenatória foi proferida de forma totalmente idônea e em sintonia com as provas produzidas nos autos, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ventilada.

2 - DO PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA

De forma subsidiária, pretende que seja revista a pena base, redefinindo esta para o mínimo permitido ao tipo penal violado, já que aduz não existir qualquer circunstância judicial negativa ao réu. Posteriormente, requer que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

O delito que foi praticado pelo apelante, constante no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, possui a seguinte redação:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;”

A dosimetria penal, procedida pela autoridade a quo, à ID 12590853, foi formulada nos seguintes termos:

“
CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Não há registros de
antecedentes criminais
, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem valorados para macular essa circunstância (Enunciado da Súmula nº 444 do STJ). Não foram coletados dados suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. As
circunstâncias
são normais à espécie, razão pela qual nada a valorar. As
consequências
são negativas visto que a vítima era um jovem de apenas 19 anos de idade, com futuro promissor, de modo que o evento criminoso tende a causar abalos psicológicos e sociais irreparáveis nos familiares da vítima. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

À vista da análise acima, as consequências negativas do crime justificam que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, FIXO a pena-base em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Tendo em vista a incidência das atenuantes da menoridade do agente e da confissão espontânea (art. 65, I, do CP), ATENUO a pena em 04 (QUATRO MESES, passando a dosá-la em 02 (DOIS) DE DETENÇÃO.

Não há circunstâncias agravantes.

Em razão da causa de aumento do art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, por inexistir outras causas.”

Pela análise da dosimetria acima transcrita, percebo que o d. juiz de primeiro grau valorou as consequências do delito como circunstância negativa, expondo para isso sua fundamentação, que a meu ver encontra-se devidamente em termos, já que o fato da vítima ser uma pessoa jovem, de apenas dezenove anos de idade, deve sim ser levado em consideração na aplicação da pena base, aumentando esta na primeira fase dosimétrica, sendo elemento concreto e que transborda aqueles inerentes ao crime de homicídio, apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

Noutro ponto, também analisando a dosimetria procedida no primeiro grau de jurisdição, percebo que na segunda fase dosimétrica a pena intermediária já foi imposta no seu mínimo permitido, que é de 02 anos de reclusão, tendo em vista o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa do denunciado, que possuía menos de 21 anos à época do delito.

Assim, no que se refere a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, que sequer foi utilizada pela autoridade julgadora para servir de fundamento para condenar o apelante, já que não houve realmente nenhuma confissão espontânea nos autos, e sim, mera confissão qualificada, afirmo que mesmo que existisse, esta não poderia ser aplicada, em virtude da pena intermediária já se encontrar em seu mínimo permitido, tudo em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

“STJ - Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“STJ - Súmula 83:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Ante o exposto
e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 24/04/2025